Tribunal: TJES
Processo: 5000362-12.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000362-12.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA BAUTZ e outros (2)

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000362-12.2023.8.08.0001

APTE
S
/
APDOS
:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., PATRICIA BAUTZ e BANCO VOTORANTIM S.A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SOLIDARIEDADE ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., PATRICIA BAUTZ e BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de fraude bancária (“golpe do boleto falso”), na qual a autora buscava a quitação de financiamento de veículo ou indenização por danos materiais e morais após pagamento de boleto fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as rés possuem legitimidade passiva e responsabilidade civil pela fraude perpetrada por terceiros; (ii) estabelecer se há dever de indenizar danos materiais e morais, bem como a existência de culpa exclusiva da vítima; (iii) determinar a adequação do quantum indenizatório e dos consectários legais, incluindo o pedido de reconhecimento de dano material adicional decorrente de empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a teoria da asserção para reconhecer a legitimidade passiva do Mercado Pago, uma vez que a autora atribui às rés participação na cadeia causal do dano.

Configura-se relação de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Fraudes bancárias mediante boleto falso constituem fortuito interno, inserido no risco da atividade, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466.

A presença de dados sigilosos, logomarca institucional e informações contratuais demonstra falha na segurança dos sistemas e vazamento de dados, caracterizando defeito na prestação do serviço.

A negligência do Mercado Pago na abertura e manutenção de conta de terceiro beneficiário contribui para a consumação da fraude, em desacordo com normas do Banco Central.

Não se configura culpa exclusiva da vítima, pois a conduta da autora foi induzida por ambiente que aparentava legitimidade.

As rés respondem solidariamente pelos danos, por integrarem a cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25 do CDC.

O dano material relativo ao pagamento do boleto fraudulento é comprovado e deve ser integralmente ressarcido.

O dano moral é presumido diante do vazamento de dados, da frustração da quitação do contrato e dos transtornos suportados pela autora.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência.

Os consectários legais devem observar a natureza contratual da relação, com correção monetária desde o prejuízo e juros de mora a partir da citação, ressalvada a aplicação da Súmula 362 do STJ aos danos morais.

Não há comprovação suficiente do alegado dano material adicional decorrente de empréstimo pessoal, afastando-se o pedido por ausência de prova e ilegitimidade subjetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. Instituições financeiras e intermediadoras de pagamento respondem objetivamente por fraudes decorrentes de vazamento de dados, por configurarem fortuito interno. 2. A utilização de informações sigilosas do consumidor evidencia falha na prestação do serviço e afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima. 3. O dano moral é presumido quando a fraude decorre de vazamento de dados bancários. 4. A responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. 5. A majoração do dano moral deve observar a proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25; CC, arts. 186, 405 e 927; Resolução Bacen nº 4.753/2019, arts. 2º, 7º e 8º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.187.854/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.05.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000140-66.2024.8.08.0047; TJ-ES, Apelação Cível nº 5019054-87.2023.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000362-12.2023.8.08.0001

APTE
S
/
APDOS
:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., PATRICIA BAUTZ
e BANCO VOTORANTIM S.A

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata
m-se
de
APELAÇ
ÕES CÍVE
IS

interposta
s
por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., PATRICIA BAUTZ
e BANCO VOTORANTIM S.A
.
em face da Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação movida por
PATRICIA BAUTZ,
visando ao reconhecimento da quitação de contrato de financiamento de veículo ou, alternativamente, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude envolvendo boleto bancário falso.

Razões de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
(Id 14992726)
, onde alega, em apertada síntese,
sua ilegitimidade passiva, sustentando que o infortúnio não decorreu de falha em sua prestação de serviços, mas de conduta de terceiros em ambiente virtual alheio à sua plataforma. Aduz a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, sob o argumento de que a Autora forneceu dados a desconhecidos via WhatsApp e realizou o pagamento de título sem verificar a idoneidade do documento. Sustenta, ainda, o descabimento da responsabilidade objetiva e a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis, pleiteando, subsidiariamente, a redução do "quantum" indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Razões d
a autora

PATRICIA BAUTZ
(Id 1499272
8
),

onde sustenta
que deve ser reconhecido o dano material referente à contratação de empréstimo pessoal, sustentando que tal obrigação financeira foi consequência direta da fraude sofrida, uma vez que se viu compelida a devolver valores a terceiro após o desfazimento de dação em pagamento de veículo.

Aduz, ainda, que o montante arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, bem como impugna o "quantum" de R$ 3.000,00 por considerá-lo incompatível com a gravidade dos fatos, citando, especialmente, a ocorrência de negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em descumprimento a medida liminar.

Razões d
a
demandada
BANCO VOTORANTIM S.A
.
(Id
14992730
),
alegando que a não houve falha na prestação de serviços, porquanto a fraude foi perpetrada por terceiro mediante boleto adulterado emitido fora de seus canais oficiais, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

Aduz, ainda, que inexiste ato ilícito ou nexo causal a justificar a condenação à restituição de valores ou ao pagamento de indenização extrapatrimonial, uma vez que não foi beneficiário do montante pago, bem como impugna o montante arbitrado a título de honorários advocatícios e os consectários legais incidentes, pleiteando a aplicação exclusiva da Taxa Selic.

Eminentes pares.
A demanda originou-se de uma
fraude bancária ("golpe do boleto falso")
. A autora buscava quitar um financiamento de um automóvel junto ao Banco Votorantim (BV)., razão pela qual, em 07/02/2023, tentou contato com o número 0800 fornecido pelo Banco Votorantim, ora corréu.

A seguir, três minutos após a tentativa falha, recebeu mensagem via WhatsApp de um número que se identificava como Central de Atendimento do BV, utilizando inclusive a logomarca da instituição. Durante a interação, a autora compartilhou dados pessoais e do contrato com o suposto atendente, em razão disso, foi emitido um boleto no valor de
R$ 43.277,80
, processado pela plataforma do Mercado Pago, também demandada, constando como beneficiário final uma conta de terceiro. O pagamento foi realizado em 08/03/2023 por um terceiro (Alvino Pianzola Filho), a pedido da Requerente.

Dias depois, ao contatar o Banco Votorantim, a autora descobriu que o boleto era falso e que o contrato de financiamento permanecia em aberto.

A sentença recorrida, após o regular trâmite processual, reconheceu a existência de relação de consumo, aplicando, por conseguinte, o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, assentando, ainda, que a fraude perpetrada configura fortuito interno, porquanto inerente aos riscos da atividade desempenhada pelas instituições financeiras e intermediadoras de pagamento, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Adianto que não prosperam os recursos.

No âmbito da ilegitimidade passiva arguida pelo Mercado Pago, impõe-se reconhecer sua rejeição, em consonância com a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz das alegações constantes da petição inicial.

No caso, considerando que a autora atribuído às recorrentes participação na cadeia causal do dano, mostra-se legítima sua inclusão no polo passivo da demanda, sendo a aferição da responsabilidade matéria de mérito, como corretamente delineado pelo juízo de origem.

Não bastasse, ainda que o Mercado Pago sustente que
não praticou qualquer ato ilícito contra a autora, observa-se dos autos que agiu com negligência no tocante à abertura da conta em nome da terceira pessoa, beneficiária do pagamento realizado por boleto falso, circunstância decisiva para a consumação do golpe.

Deve ser destacado que as Resoluções 2.025/1993 e 4753/2019 do Banco Central tratam especificamente das normas relativas à abertura, manutenção e movimentação de contas de depósitos, estabelecendo regras claras que devem ser seguidas pelas instituições bancárias a fim de garantir a confiabilidade de seus procedimentos e a repressão a fraude.

Confira-se, a propósito,
os arts. 2º, 7º e 8º, da Resolução 4.753/2019 do Bacen:

"Art. 2º As instituições referidas no art. 1º, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente , inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado".

"Art. 7º As instituições, por meio dos procedimentos e das tecnologias utilizados na abertura, na manutenção e no encerramento de conta de depósitos, devem assegurar: I - a integridade, a autenticidade e a confidencialidade das informações e dos documentos eletrônicos utilizados; e II - a proteção contra o acesso, o uso, a alteração, a reprodução e a destruição não autorizados das informações e de documentos eletrônicos".

"Art. 8º Os critérios para a definição das informações necessárias à identificação e à qualificação dos titulares da conta, bem como os procedimentos de controle adotados, devem ser formalizados em documento específico. Parágrafo único. O documento referido no caput deve ser mantido atualizado e à disposição do Banco Central do Brasil".

A exegese conjunta dos referidos dispositivos permite inferir competir às instituições financeiras estabelecerem quais documentos reputam adequados e suficientes para a identificação dos titulares de contas de depósito, assegurando a integridade e autenticidade das informações, obtidas a partir de documentos oficiais de identificação, mantendo-as sempre atualizadas e à disposição do Banco Central.

D
estarte, robustece-se a legitimidade passiva do Mercado Pago.

A
seguir,
a controvérsia deve ser dirimida sob a égide das normas consumeristas, porquanto configurada típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que atrai a incidência da responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviç
o.

Com efeito, dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, somente se eximindo quando demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese que, todavia, não se verifica no caso concreto.

A hipótese é de aplicação
da
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
,
no sentido que
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos,
bem como emissão de boletos com utilização de dados bancários do cliente
–, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Na espécie,
consoante bem delineado na sentença, os elementos probatórios constantes dos autos revelam não se tratar de fraude absolutamente desvinculada da atividade das instituições demandadas, mas, ao revés, de evento inserido no âmbito do risco do empreendimento.

Com efeito, a proximidade temporal entre o contato da autora com o canal oficial da instituição financeira e a subsequente abordagem fraudulenta, aliada ao fato de os criminosos deterem informações específicas acerca do contrato e do bem financiado, evidencia, com grau de robustez suficiente, a existência de falha na segurança dos sistemas utilizados, apta a caracterizar o denominado fortuito interno.

Não bastasse, a presença de logomarca da instituição, informações específicas do contrato (como número do contrato e dados do automóvel), e semelhança visual entre os boletos verdadeiro e fraudulento, demonstram que os dados vazados eram de acesso restrito ao fornecedor, caracterizando falha na prestação do serviço.

De ressaltar, ainda, que a própria conduta da recorrente MERCADO PAGO, ao admitir que não logrou êxito em bloquear integralmente os valores transferidos, limitando-se à retenção de quantia ínfima, corrobora a conclusão acerca da deficiência na prestação do serviço, notadamente no que se refere aos mecanismos de prevenção e contenção de fraudes.

Nesse contexto, não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima. É dizer, a conduta da autora, consistente em fornecer dados em ambiente que aparentava legitimidade, não se mostra suficiente para romper o nexo causal, sobretudo diante da indução em erro propiciada pela utilização indevida de informações internas do contrato.

A jurisprudência deste Tribunal, em hipóteses análogas, tem se orientado no sentido de que fraudes dessa natureza, especialmente aquelas perpetradas mediante engenharia social com acesso a dados do consumidor, inserem-se no âmbito do risco da atividade bancária, impondo às instituições financeiras o dever de indenizar os prejuízos suportados.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . [...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude decorrente de boleto falso contendo dados pessoais da consumidora e do vínculo com a instituição;
(ii) determinar se é devida a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e abrange os danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros com uso de dados sigilosos do consumidor obtidos em razão de falhas de segurança do próprio banco. 4 . A presença de logomarca da instituição, informações específicas do contrato (como número do contrato, valor inadimplido e quantidade de parcelas vencidas), e semelhança visual entre os boletos verdadeiro e fraudulento, demonstram que os dados vazados eram de acesso restrito ao fornecedor, caracterizando falha na prestação do serviço.
[...].. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados pessoais e a aplicação de golpes, como o do boleto bancário falso, configurando fortuito interno
. [...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001406620248080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. BOLETO BANCÁRIO FALSO . VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO .[...]. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussã
o: (i) definir se a instituição financeira responde pelo pagamento indevido de boleto bancário falso causado por vazamento de dados;
(ii) analisar o cabimento da indenização por danos morais e o valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação dos serviços. No caso, houve vazamento de dados pessoais da consumidora, permitindo que estelionatários aplicassem o golpe do boleto falso. 4 . A instituição financeira não comprovou ausência de falha em seu sistema de segurança, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
[...]. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros em razão de falhas no sistema de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 2.077.278/SP, rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50190548720238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

No mesmo sentido: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50020946620218080011, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50085742120218080024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível.

Por conseguinte, o fato de os dados sigilosos terem sido utilizados por terceiros para aplicar o golpe, sem que o banco tenha demonstrado ter adotado medidas eficazes de proteção, bem evidencia o defeito na prestação do serviço, o que gera o dever de indenizar pelos prejuízos sofridos pela autora.

À luz do conjunto fático-probatório delineado, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária das recorrentes, na medida em que ambas integram a cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25 do Código de Defesa do Consumidor, auferindo benefícios econômicos das operações realizadas.

No que se refere aos danos materiais, a comprovação do pagamento do boleto fraudulento, devidamente documentada nos autos, autoriza a restituição integral do valor indevidamente despendido, não havendo falar em ausência de prova do prejuízo.

Quanto ao dano moral, este decorre da frustração, angústia e transtornos causados à autora pela fraude, incluindo a perda de tempo útil e a necessidade de lidar com as consequências do golpe, notadamente ao saber que o contrato de financiamento não estava quitado, mesmo após efetuar o pagamento.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATUAÇÃO CRIMINOSA . VAZAMENTO PRÉVIO DE DADOS PESSOAIS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRESUMIDOS. SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA . REFORMA DO ACÓRDÃOI. Hipótese em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que condenou a instituição bancária a ressarcir os prejuízos materiais, mas afastou a indenização por danos morais em demanda consumerista.II . Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se a fraude bancária decorrente do vazamento de dados pessoais do consumidor configura dano moral presumido.III. Razões de decidir 3 . Embora a fraude bancária, por si só, não configure o dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o referido ilícito estiver associado ao prévio vazamento de dados pessoais - que possibilitaram aos falsários o conhecimento de informações privilegiadas sobre o titular da conta - caracteriza-se o dano extrapatrimonial, com o consequente dever de compensá-lo.4. A configuração do dano moral decorre do evidente sentimento de insegurança experimentado pela parte ao perceber que seus dados foram disponibilizados indevidamente para terceiros, favorecendo a prática de atos ilícitos ou contratações fraudulentas por eventuais terceiros de má-fé.5 . No recurso sob julgamento, há o dever de compensar o dano extrapatrimonial experienciado pela recorrente, uma vez que consta incontroverso no acórdão estadual que a consumidora foi vítima de fraude ("golpe do boleto"), a qual foi viabilizada pelo vazamento de dados sigilosos acerca de suas operações bancárias pela instituição financeira (indicação exata do valor e quantidade de parcelas vincendas e número da placa do veículo financiado) aos agentes criminosos.
IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido para condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos morais .Dispositivos citados: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil. (STJ - REsp: 2187854 SP 2024/0469027-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025).

Com relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os precedentes deste Tribunal em casos análogos, a saber:
APELAÇÃO CÍVEL: 50020946620218080011
, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível;
APELAÇÃO CÍVEL: 00002305820208080029
, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível.

Destarte, de ser majorada a indenização por danos morais.

No âmbito dos consectários da condenação, tratando-se a emissão fraudulenta do boleto decorrente de relação contratual, a correção monetária fluirá a partir d
o efetivo prejuízo (data do pagamento fraudulento), ao passo que os juros de mora, a partir da citação (art.405, do Código Civil), salvo com relação a indenização por danos morais, de aplicação, quanto a correção monetária, da Súmula 362 do STJ, aplicáveis, a partir de 01/09/2024, as disposições da Lei
nº 14.905/2024 no Código Civil.

Por fim,
sustenta
a autora

que deve ser reconhecido o dano material referente à contratação de empréstimo pessoal,
um uma vez
que tal obrigação financeira foi consequência direta da fraude sofrida,
porquanto
viu-
se
compelida a devolver valores a terceiro após o desfazimento de dação em pagamento de veículo.

Contudo, entendo que mais uma vez correta a sentença, porquanto, além de firmado na sua liberdade de contratar, não foi juntado aos autos o contrato de empréstimo, mas apenas mero extrato e comprovante de transferência.

Não bastasse, como afirmou a própria Autora na exordial, a resilição da dação em pagamento realizado com o veículo que gerou o alegado empréstimo bancário foi realizada em nome da empresa BTZ Viagens e Turismo Eireli, assumindo esta pessoa jurídica a condição de devedora no referido negócio jurídico, fato que, em tese, afastaria a pertinência subjetiva da Autora para pleitear os valores oriundos.

Reforce-se, ainda, que nos autos não há prova, ainda que informal, de contrato celebrado com terceiro a comprovar a existência da alegada dação e pagamento do automóvel.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento

aos recursos, no seguintes termos: a)
o da autora
, para majorar a indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
b) quanto ao das demandas
, para alterar
, consoante a fundamentação alhures, os consectários da condenação.

No mais, mantenha o sentença objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso da autora e dar parcial provimento ao recurso dos réus.